Tribunal: STF
Processo: AI 449263
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Reexame de
fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279. 3. Constitucional.
Administrativo. Servidor Público: estabilidade, art. 19 do ADCT,
Carta Magna de 1988. 4. Professor. Prestação de serviço por mais de
cinco anos com breves interrupções. Natureza do serviço. Direito do
Servidor. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento